Tribunal: TJPA
Processo: 0075782-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075782-94.2015.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0075782-94.2015.8.14.0301

APELANTE:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA – OAB PA16956-A E OUTRO

APELANTE:

GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA Nº. 9296-A

E OUTROS

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

APELADO:

HELENA DE ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO

ADVOGADO:
EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA Nº. 24544-A E OUTROS

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES DO STJ PARA INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMA Nº. 971, HAJA VISTA O AFASTAMENTO PROMOVIDO PELO TEMA Nº. 970 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO – MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

3. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0075782-94.2015.8.14.0301

APELANTE:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA – OAB PA16956-A E OUTRO

APELANTE:

GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA Nº. 9296-A

E OUTROS

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

APELADO:

HELENA DE ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO

ADVOGADO:
EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA Nº. 24544-A E OUTROS

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
16923648)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.
13661546

, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PRIMENTO GRAU CONDENOU OS APELANTES EM DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS REQUERIDAS PDG, LEAL MOREIRA E GUNDEL – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA PELA PDG – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INDEFERIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INGRESSO NO JUÍZO UNIVERSAL APENAS APÓS A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – NÃO PROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA – NO MÉDITO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – REFORMA DA SETENÇA QUANTO À MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – TEMA EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

O embargante alegou que, em decisão que reconheceu parcialmente a procedência do pedido, não obstante tenha vedado entre cláusula moratória e lucros cessantes, teria optado, incorretamente, por manter os lucros cessantes.

Afirmou-se que o acórdão
foi omisso em relação à integralidade do julgado do C. STJ, que, por sua vez, teria determinado que é vedada cumulação entre lucros cessantes e cláusula Penal Moratória, “e, somado a isto, que a prefixação de perdas e danos deverá prevalecer em detrimento da legal”.

Acrescentou-se, também, que o acórdão foi omissão ao não mencionar o Tema nº. 971 do STJ. Segundo o embargante, esta súmula deveria ser utilizada para descaracterização dos lucros cessantes e manutenção da cláusula penal em seu lugar.

O embargante também alegou que “a inversão a Cláusula 10.1, “b”, “irá ser a menor interferência da jurisdição estatal em confronto com a possibilidade da estipulação de indenização à título de lucros cessantes”.

Ressaltou, ainda, que o tema 996 do STJ não poderia ser utilizado para reconhecimento dos lucros cessantes, uma vez que seria aplicável ao programa Minha Casa Minha Vida, e não teria incidência no caso concreto.

Por fim, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, de forma a afastar a condenação em lucros cessantes e manter a cláusula penal moratória.

Em suas contrarrazões, a embarga (ID nº.
17060868) alegou

que não houve omissão. Ponderou-se que “o voto do Magistrado foi bastante elucidado, justamente, para que não houvesse entendimento contrário ao tema 970 do STJ”. Por fim, requereu-se que o Juízo aplique multa, de acordo com o art. 1.026, §2º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Este signatário realizou uma
digressão do feito e optou por manter os lucros cessantes, em detrimento da cláusula penal moratória
.

Não obstante tenha citado o tema nº. 966, o acórdão
encontra-se fundamentado em outras decisões do E. STJ
–
REsp: 1973039 SP 2021/0358096-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/03/2022;
AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022).

Em ambos os julgados colacionados, há as seguintes referências:

“o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor
, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.
Precedentes
” (
REsp: 1973039 SP 2021/0358096-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/03/2022)
.

“A jurisprudência desta Corte Superior
é firme no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido
, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes” (
AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022).

Ressalte-se que o tema nº. 971, que é favorável ao consumidor, tem o escopo de respaldar a cláusula penal moratória, quando esta não é prevista para a construtora/incorporadora. O “deverá” do tema não significa “deverá em detrimento dos lucros cessantes”, mas apenas que “deverá ser considerada” na fixação da indenização.

De fato, este Magistrado somente afastou a cláusula moratória, em atenção ao tema nº. 970. Caso este tema não existisse para obstar a incidência da cláusula penal moratória junto aos lucros cessantes,
por óbvio este Juízo teria considerado o tema nº. 971 para incidência de ambos.

Enfim, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 1% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É COMO VOTO.

Belém, 13/12/2023